Tribunal: STF
Processo: AI 77966
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARRENDAMENTO RURAL. REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 308, V. - INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO SE TRATE DE AÇÃO DECORRENTE DE ARRENDAMENTO
RURAL, MODALIDADE PARTICULAR DE LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.